Tribunal: TJES
Processo: 0000448-18.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000448-18.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELTON ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000448-18.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELTON ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PRISCILLA TORREZANI NOGUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: FABIO JUNIOR PEREIRA - ES32325-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – ISENTÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1 –
Não há que se falar em absolvição dos crimes quando o conjunto probatório é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitiva. 2 –
As circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas negativamente, não merecendo retoques a pena fixada.
3 –
Diante da reincidência do apelante, bem como as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, é possível fixar o regime inicial de cumprimento fechado mesmo no caso de pena inferior a 4 anos. 4 - Pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. 5 -
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000448-18.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PRISCILLA TORREZANI NOGUEIRA

APELADO: JOELTON ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: FABIO JUNIOR PEREIRA - ES32325-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a exordial acusatória:

“Consta dos autos do inquérito policial, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 21.03.2023, na Rua Mirim, Canaã, localizada neste Município de Viana, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física, dignidade e decoro de sua esposa, Priscilla Torrezani Nogueira Mendes, bem como ameaçou causar mal injusto e grave contra ela.

Os elementos informativos revelam que a vítima e o denunciado sempre tiveram um relacionamento conturbado, marcado por agressões, o que motivou a vitima a pedir o divórcio em dezembro de 2022.

Ocorre que desde então o denunciado intensificou as ameaças e xingamentos contra a vítima e no dia dos fatos um simples questionamento sobre a ração dos cachorros já deu ensejo as agressões perpetradas.

O denunciado, ao ser questionado pela vítima sobre a ração dos animais, passou a ofender sua dignidade, proferindo xingamentos, chamando-a de "desgraça". "capeta" e "demônio", e, ato contínuo, ofendeu-lhe a integridade física, puxando seus cabelos, empurrando-a e desferindo tapas em seu rosto.

Registre-se que o descontrole do denunciado se deu pelo fato da vitima estar usando roupa curta dentro da própria residência e se negar a praticar ato sexual com ele.

Ademais, O denunciado também ameaçou agredir a vítima com um halter e, utilizando um cabo de carregador de celular, passou a estrangulá-la, além de apertar seu pescoço com as mãos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesão corporal de fls. 18.

Na mesma oportunidade, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, afirmando que iria mata-la.

Indícios suficientes de autoria e materialidade, diante da análise dos elementos de convicção carreados aos autos e laudo de lesões corporais de fls. 18.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenad pela prática dos crimes
previstos no artigo 129, §13º, do Código Penal c/c a Lei nº 11.343/06 (duas vezes) e artigo 147, “caput”, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial fechado.

Inicialmente, pugna o apelante por sua absolvição por atipicidade da conduta, ou diante da inexistência de provas capazes de sustentar o édito condenatório.

Pois bem, fixada tal premissa, denoto que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente aclaradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/15), laudo de exame de lesões corporais (fl. 21), fotos da vítima (fl. 145/152) aliado, ainda, aos depoimentos prestados tanto na esfera policial como em juízo, senão vejamos:

“QUE: Por determinação do CIODES, a guarnição da RP4804 formada pelos MMEE SD Andrade e SD Douglas, juntamente com a guarnição da Rp5327, formada pelos MMEE CB Juvêncio e SD Teodôrio prosseguiu ao endereço de solicitação. Ao chegar ao local a guarnição fez contato com a a Sra. Priscilla Torrezani Nogueira Mendes, 35 anos, que informou ter sofrido violência doméstica nesta data cometido pelo Sr. Joelton Antônio Mendes de Oliveira, 36 anos. Informou que nesta data o Sr. Joelton, a levou para um quarto da casa, a trancou no quarto e após uma tentativa de assédio sexual, onde a vítima não quis ter relação sexual com o acusado, este a pegou pelo pescoço, enrolou um fio de celular em seu pescoço na tentativa de estrangulá-la, dizendo que iria matá-la, depois pegou um halter dizendo que iria bater na cara dela. Enquanto isso sua filha de 13 anos tentava abrir a porta do quarto e gritava desesperada do lado de fora. Informou ainda que recebeu tapas no rosto e que em determinado momento a vítima conseguiu sair do quarto pela janela e saiu correndo para a rua, momento em que o acusado saiu do quarto chutou sua filha de 13 anos para que fosse atrás de sua mãe para ela retornasse para dentro de casa. Dado que a Sra. Priscilla não retornou, o Sr. Joelton foi atrás da vítima e a mandou subir, dizendo que se ela não subisse seria pior e a chamando de "desgraça", continuou a dizer que a mataria se alguém chamasse pela polícia. A vítima relata também que teve seu celular tomado e que o acusado teria destruído caso a guarnição não tivesse chegado a tempo, dado que já teve um aparelho quebrado pelo acusado em outra data, relata que possui duas filhas, uma de 7 anos e uma de 13 anos que já realizaram sessões de terapia por conta de todos os momentos de violência doméstica que presenciaram e por terem medo do Sr. Joelton. A Sra. Priscilla se encontra com um hematoma na coxa da perna direita, um hematoma no braço direito, lesões de arranhado no pescoço.
Em tempo, a guarnição não presenciou os atos de violência narrados neste BU, no local a menor de 13 anos estava em estado de choque e aos prantos abraçou os policiais.
O Sr. Joelton saiu de sua residência espontaneamente, informando que já aguardava pelos militares, não fazendo qualquer tipo de resistência. O Sr. Joelton informou que nesta data teria apenas pressionado a Sra. Priscilla para que confessasse que ela teria ligado para sua outra companheira. Dados os fatos a guarnição prosseguiu para a Delegacia Especializada da Mulher para que a autoridade de plantão tome as providências que o caso requer.” (depoimento prestado na esfera policial pelo policial militar Vinicius de Andrade Santos)

“QUE: é casada há treze anos com Joelton Antônio Mendes de Oliveira, possuindo ao todo quinze anos de relacionamento; Que possui duas filhas da união, uma menina de sete anos e uma menina de treze anos; Que a casa onde vivem é própria e foi adquirida na constância da união; Que declara que apenas Joelton trabalha exercendo a função de mecânico de caminhão; Que o esposo não faz uso de álcool ou drogas; Que já foi agredida diversas vezes e que isso se deu desde o início do relacionamento, porém com o tempo as agressões foram piorando; Que foi agredida mesmo enquanto estava grávida; Que foi aguentando as agressões ao longo do tempo pois sempre pensou na criação de suas filhas e também por sempre receber ameaças de morte caso o deixasse;
Que Joelton sempre ameaçou de matar seus pais e suas filhas e isso sempre a deixou com muito medo, pois acredita que ele seja capaz de praticar tal ato cruel
; Que Joelton já bateu até na própria mãe;

Que finalmente criou coragem para pedir a separação e que isso aconteceu em dezembro de 2022, sendo que Joelton apenas aceitou se separar se abrisse mão da casa e do carro, pois caso contrário ele a mataria;
Que desde então sofre muitas ameaças e xingamentos em casa; Que suas filhas sempre presenciaram as agressões e elas tem muito medo do pai; Que Joelton já agrediu sua filha mais velha algumas vezes e que ambas fizeram tratamento psicológico no ano passado; Que sua filha mais velha passou a se vestir com roupas masculinas e passou a dizer que nunca iria casar; Que sua filha mais nova mexia com as as mãos de maneira incessante e se mostrava muito nervosa em vivenciar essa rotina de agressões; Que questionada porque não se mudou para a casa dos seus pais que fica em Jucutuquara, respondeu que sofria ameaças de morte caso deixasse a residência onde vive e levasse suas filhas;
Que Joelton tem saído com garotas de programa desde dezembro; Que durante todos os anos de casada Joelton sempre a chamou de lixo, burra e a humilhava pelo fato de não trabalhar fora; Que sempre trabalhou em casa e também sempre ajudou Joelton na empresa dele, emitindo notas fiscais e boletos, porém ele não reconhece; -Que hoje Joelton chegou em casa por volta das 15h40min e assim que ele entrou em casa perguntou a ele se tinha comprado a ração dos cachorros, pois havia acabado; Que estava sentada ensinando sua filha mais nova a fazer o dever de casa no momento em que a confusão começou;
Que declara que o questionamento sobre a ração foi o suficiente para Joelton ficar enfurecido, tendo passado a xingá-la de "desgraça", "capeta" e "demônio" e em seguida a puxou pelos cabelos e a empurrou para dentro do quarto de casal; Que declara que Joelton trancou a porta do quarto e começou a bater em seu rosto e a ameaçá-la de morte; Que na sequência Joelton abriu a porta do quarto, pegou um halter e ameaçou agredi-la com o objeto;
Que a raiva de Joelton é porque a declarante estava usando uma roupa curta em casa e que isso era para provocá-lo, já que não estava querendo praticar sexo com ele;
Que Joelton enrolou um fio de carregador de celular no pescoço da declarante e que só conseguiu se desvencilhar por que ele disse que iria quebrar o fio do carregador; Que Joelton apertou seu pescoço com as mãos e que está com diversas lesões; Que em seguida Joelton pegou novamente o halter e disse que a mataria, tendo aproveitado um descuido dele, pulado a janela e fugiu para a rua gritando por socorro; Que Joelton ameaçou quebrar os dentes da declarante com o halter; Que ao sair pela rua encontrou o portão do vizinho aberto e conseguiu se abrigar; Que suas filhas se abrigaram na casa de outra vizinha;
Que não sabe dizer quem acionou a polícia, tendo o encontrado em casa; Que deseja ofertar sua representação e deseja medida protetiva; Que deseja ser encaminhada ao DML e não deseja casa abrigo; Que deseja visita tranquilizadora, mas ainda não sabe onde passará a residir; Que está preocupada com a educação de suas filhas e pede que seja disponibilizada vagas em colégio próximo de onde passará a viver; Que acredita que se mudará com seus pais para outro município pois teme muito o que pode acontecer a todos; Que realmente acredita que Joelton possa lhe matar e não descarta a possibilidade de requisitar casa abrigo em breve; Que Joelton já teve envolvimento com tráfico de drogas e sempre .” (depoimento prestado na esfera policial pela vítima)

“que no dia dos fatos, o acusado chegou em casa, e a depoente disse que ele tinha que comprar ração para os animais, que o acusado reclamou, dizendo que "não era banco", que o acusado entrou e foi para o quarto de sua filha Sofia, de 13 anos: que o acusado perguntou para a filha sobre a roupa que a depoente vestia naquele momento, que a roupa era de sua filha; que o acusado perguntou para a filha se a mesma havia jogado a roupa fora, e a filha disse que havia emprestado para a depoente; que a depoente estava na varanda fazendo o dever de casa com a outra filha de 7 anos, que o acusado pediu licença para a filha, pegou a depoente pelo cabelo e a jogou no quarto, que o acusado trancou a porta do quarto e a jogou no chão; que o acusado começou a apertar o seu pescoço, perguntando sobre a roupa; que o acusado disse que a depoente queria provocá-lo, que a filha da depoente bateu na porta e o acusado abriu, que o acusado foi até a sala onde malhava e pegou um halter, que o acusado entrou novamente no quarto, fechou a porta e disse que dessa vez ia matá-la: que a depoente estava sendo agredida fisicamente desde novembro/2022, que o acusado perguntou porque a depoente foi para a academia: que o acusado achou ruim que a depoente for de short para a academia; que o acusado pegou um fio de celular, jogou a depoente na cama e disse que a mataria, que a filha bateu novamente na porta, e o acusado disse para não perturbá-lo, que o acusado apertou o fio do carregador no seu pescoço e a depoente tentou retirá-lo, dizendo que a matara, que o acusado disse que era essa a sua intenção, que o acusado desceu para pegar o halter, momento em que a depoente conseguiu fugir para a casa do vizinho, onde pediu ajuda; que o acusado pediu para a filha chamar a depoente: que o acusado puxou a depoente no carro, que a tiha pedia para o acusado não matar a depoente.” (depoimento prestado na esfera policial pela vítima)

Conforme se depreende do caderno processual, o depoimento prestado pela vítima é contundente, relatando anos de violência física e psicológica, além de diversas ameaças que se estendiam até a ponto de causar mal injusto e grave em face dos genitores de Priscila.

Os relatos são assustadores e, diferente do que alega a defesa, as condutas perpetradas pelo apelante são revestidas de tipicidade, havendo provas robustas acerca das ameaças perpetradas.

Importante relembrar que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

Assim, impossível acolher o pleito absolutório apresentado.

Ultrapassado tal ponto, verifico que o apelante requer o redimensionamento das penas aplicadas, a fim de conduzi-las ao mínimo legal.

Mais uma vez sem razão.

No que se refere ao crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“
CRIME: ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL:

A CULPABILIDADE considerada como a reprovabilidade da conduta, apresenta-se elevada a espécie penal. Restou demonstrado nos autos que o acusado agrediu a vítima na presença de suas duas filhas menores, que a todo tempo tentaram intervir nas agressões, o que deve ser valorado de forma negativa;
seus ANTECEDENTES são maculados (conforme fls. 114/116), contudo não serão considerados nesta fase para evitar bis in idem com a aplicação da circunstância agravante da reincidência
; a PERSONALIDADE do réu é voltada para a prática de crimes de violência doméstica contra a mulher, no caso, contra a vítima Priscilla, uma vez que existem registros de outra ação penal e uma medida protetiva de urgência em seu desfavor (fls. 82), devendo ser valorado de forma negativa
;
o MOTIVO e as CIRCUNSTÂNCIAS desfavorecem o acusado, uma vez que o mesmo agrediu a vítima em razão de uma roupa curta que vestia no interior de sua própria residência, utilizando-se de um cabo usb, utilizado para carregar telefone celular. Importante consignar as diversas equimoses causadas com estas agressões, registradas às fls. 21 e 145/152;
sem CONSEQUÊNCIAS extrapenais registradas; a VÍTIMA com seu comportamento não contribuiu para o cometimento do delito.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que atenuo a pena privativa de liberdade em 03 (três) meses, passando a vigorar em 02 (DOIS) ANOS e 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.

Também está presente a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, comprovada através do Relatório SEEU (fls. 114/116), pelo que agravo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses, tornando-a definitiva em 03 (TRÊS) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, uma vez que inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem aplicadas.”

Verifica-se do édito condenatório, que o Magistrado valorou negativamente os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, todos mediante fundamentação idônea, atentando-se aos elementos do caso concreto.

A reprovabilidade da culpabilidade se mostra especialmente negativa, uma vez que o crime foi cometido na presença das filhas do casal que, segundo os policiais, uma delas estava em choque após os fatos delituosos.

A personalidade merece maior reprovabilidade, uma vez que observa-se que a vítima elenca diversos momentos de agressão, inclusive quando estava grávida, existindo ainda, como muito bem pontuado pelo Magistrado
a quo,
uma ação penal e uma medida protetiva de urgência instauradas em desfavor do réu.

A valoração negativa dos motivos se mostra devidamente fundamentada, haja vista que os fatos ocorreram devido ao tipo de roupa que a vítima usava, permitindo assim a exasperação da pena-base.

Por fim, quanto às circunstâncias do crime, o uso de um fio de recargar de celular, a fim de apertar o pescoço da vítima demonstra extrema crueldade na prática delitiva, merecendo maior reprovação.

Desta forma, a exasperação da pena, na primeira fase de dosagem da pena, se mostra adequada, proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, não merecendo retoques.

Em relação ao delito de ameaça, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

O Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“
CRIME: ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL:

A CULPABILIDADE considerada como a reprovabilidade da conduta, apresenta-se elevada a espécie penal. Restou demonstrado nos autos que o acusado ameaçou a vítima na presença de suas duas filhas menores, que a todo tempo tentaram intervir nas agressões, o que deve ser valorado de forma negativa;
seus ANTECEDENTES são maculados (conforme fls. 114/116), contudo não serão considerados nesta fase para evitar bis in idem com a aplicação da circunstância agravante da reincidência;
a PERSONALIDADE do réu é voltada para a prática de crimes de violência doméstica contra a mulher, no caso, contra a vítima Priscilla, uma vez que existem registros de outra ação penal e uma medida protetiva de urgência em seu desfavor (fls. 82), devendo ser valorado de forma negativa; o MOTIVO e as CIRCUNSTÂNCIAS desfavorecem o acusado, uma vez que o mesmo ameaçou a vítima durante as agressões perpetradas, motivadas pelo uso de uma roupa curta que a mesma vestia no interior de sua própria residência, o que deve ser valorado de forma negativa;
sem CONSEQUÊNCIAS extrapenais registradas; a VÍTIMA com seu comportamento não contribuiu para o cometimento do delito.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO.

Inexistem circunstâncias atenuantes a serem aplicadas.

Presente a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, comprovada através do Relatório SEEU (fls. 114/116), pelo que agravo a pena privativa de liberdade em 01 (um) mês, tornando-a definitiva em 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO, uma vez que inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem aplicadas.

Assim, como na dosimetria referente ao crime de lesões corporais, verifica-se do édito condenatório, que o Magistrado valorou negativamente os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, todos mediante fundamentação idônea, atentando-se aos elementos do caso concreto.

A reprovabilidade da culpabilidade se mostra especialmente negativa, uma vez que o crime foi cometido na presença das filhas do casal que, segundo os policiais, uma delas estava em choque após os fatos delituosos.

A personalidade merece maior reprovabilidade, uma vez que observa-se que a vítima relata diversos momentos de agressão, inclusive quando estava grávida, existindo ainda, como muito bem pontuado pelo Magistrado
a quo,
uma ação penal e uma medida protetiva de urgência instauradas em desfavor do réu.

A valoração negativa dos motivos se mostra devidamente fundamentada, haja vista que os fatos ocorreram devido ao tipo de roupa que a vítima usava, permitindo assim a exasperação da pena-base.

Por fim, quanto às circunstâncias do crime, constata-se que as ameaças eram proferidas ao longo das agressões perpetradas, inclusive durante o uso de um fio de recargar de celular, a fim de apertar o pescoço da vítima, o que demonstra extrema crueldade na prática delitiva, merecendo maior reprovação.

Desta feita, a dosimetria do crime de ameaça não merece retoques.

Pugna ainda a defesa pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Contudo, impossível o acolhimento do pedido.

Isso porque, o réu é reincidente e, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente permitem a fixação do regime inicial fechado, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSÉDIO DE CRIANÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-los para atender aos pleitos de absolvição ou redução ou exclusão da indenização implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/ STJ. 2. Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do agravante e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2143337 TO 2022/0174888-1, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022)”

Por fim, no que se refere ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, entendo pela impossibilidade de acolhimento do pleito.

Isso porque, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Forte em tais fundamentos, nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao recurso defensivo.